Tribunal: TCU
Processo: 024.836/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 543796, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 543796, função null, que teve como objeto CURSO DE ESPECIALIZACAO EM AGROECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARA TECNICOS DA AATER, QUE TEM OBJETIVO BASICO TREINAR E CAPACITAR ESSES TECNICOS EXTENSIOISTAS DE ACORDO COM UMA NOVA FILOSOFIA DE EXTENSAO RURAL, PROCURANDO ALIZAR TECNOLOGIA COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTA VEL. (no da TCE no sistema: 1428/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10273/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto), atual Ministério da Agricultura e Pecuária, em desfavor do Sr. Luiz Edmundo Baldim e da Fundação Comunitária Tricordiana de Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos federais repassados por meio do Convênio 137/2005 - Siafi 543796 (peça 1), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Fundação Comunitária Tricordiana de Educação, cujo objeto consistiu na realização do "Curso de especialização em agroecologia e desenvolvimento sustentável para técnicos da ATER, que tem objetivo básico treinar e capacitar esses técnicos extensionistas de acordo com uma nova filosofia de extensão rural, procurando aliar tecnologia com desenvolvimento sustentável". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 41, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU (peças 41 a 43); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 44); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para sua análise inicial, nos termos do art. 4o, inciso II, da aludida Resolução TCU 344/2022, que, de acordo com o Parecer Técnico s/n, ocorreu em 5/9/2008 (peça 25, p. 1); Considerando que, entre o Parecer Técnico s/n, de 10/12/2009 (peça 25), e o Ofício 293/2015/SPOA/MDA, de 28/4/2015 (peças 15 e 16), bem como, entre esse ofício e o Parecer 119/2021/COAPP/DATER/SAF/MAPA, de 9/8/2021 (peça 26), ocorreram lapsos temporais superiores a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que o Plenário deste Tribunal, por intermédio do Acórdão 534/2023 (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou entendimento no sentido de que " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução "; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU, com uma pequena correção na conclusão da AudTCE, vez que essa unidade entendeu que havia ocorrido também a prescrição ordinária, o que não se concretizou; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 024.836/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Comunitária Tricordiana de Educação (25.872.854/0001-99) e Luiz Edmundo Baldim (XXX.194.036-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto), atual Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária, para ciência.